Tribunal: STF
Processo: Rcl 53628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Samarco Mineração S.A. - em recuperação judicial, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos do Processo nº 0011474-82.2019.5.03.0069, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário desta presente ação, na qual se objetiva



     “a declaração de nulidade da anotação do cartão de ponto por exceção, horas extras a partir da 6ª (sexta) hora diária por suposta ilegalidade da jornada do turno ininterrupto, horas extras por participações em reuniões/treinamentos e realização de exames periódicos, horas extras por minutos anteriores e posteriores à jornada de trabalho, dentre outros”.



    Tendo sido a reclamação trabalhista sobrestada pelo TRT3 por conta do Tema 1046 de RG, a 6ª Turma daquele Regional resolveu levantar o sobrestamento e julgar o recurso ordinário pendente



     “viola[ndo] frontalmente a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes que, nos autos da ARE 1.121.633/GO, determinou a imediata suspensão de todos os processos trabalhistas e decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    Defende que,



    “[c]onforme comprovam os documentos em anexo, é de se notar que a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e o SINDICATO METABASE MARIANA MG celebraram ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, com vigência de 2010/2012, 2012/2014, 2014/2016 e 2016/20118, tratando exatamente dos temas, objeto de indevida condenação”.



    Dessa forma, alega a reclamante que



    “[...] por ocasião da celebração do ACORDO COLETIVO, as partes TRANSACIONARAM DE FORMA VOLUNTÁRIA O ESTABELECIMENTO DO TURNO ININTERRUPTO, ANOTAÇÃO DO PONTO POR EXCEÇÃO, BEM COMO A COMPENSAÇÃO DA JORNADA COM A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES/EXAMES/TREINAMENTO, MINUTOS DE TOLERÂNCIA ANTES E AO FINAL DA JORNADA. 



    12. Logo, em virtude de tais fatos, NÃO poderia a Egrégia 06ª Turma do TRT 3, com a devida vênia, negar/retirar vigência aos termos acordados em norma coletiva, principalmente, porque há decisão expressa para sobrestamento de processos que discutem a validade de normas coletivas, consubstanciados no Tema 1046.”.



    Argumenta que 



    “[n]a hipótese dos autos é claro e inequívoco que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, através da decisão proferida pela Turma nos autos do processo mencionado, considerou inválida cláusula firmada em Acordo Coletivo, de modo a concluir que houve violação à determinação da mais alta corte de sobrestamento do feito. 



    (...)



    16. Além disso, em razão dos acordos coletivos pactuados, não poderia o acórdão em debate, data venia, desconsiderar as normas pactuadas, pois os instrumentos foram devidamente celebrados com o sindicato que representa a categoria e estão em consonância com os preceitos constitucionais contidos no art. 7º, incisos XIII, XIV e XXVI da CF/88, que asseguram a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho legitimamente celebrados pelas entidades sindicais representativas das categorias profissional e econômica, os quais deverão ser prevalecidos e observados, por se tratar do fruto da negociação coletiva em que as partes fazem concessões mútuas, sempre visando o interesse específico de determinada categoria.”.



    Requer



    “a anulação do acórdão proferido no processo n. 0012306-86.2017.5.03.0069, e a SUSPENSÃO dos referidos autos até que haja decisão final do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 – Tema 1046.”.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Em juízo de delibação, tenho que, no caso em tela, o beneficiário pleiteou na reclamação trabalhista “a declaração de nulidade da anotação do cartão de ponto por exceção, horas extras a partir da 6ª (sexta) hora diária por suposta ilegalidade da jornada do turno ininterrupto, horas extras por participações em reuniões/treinamentos e realização de exames periódicos, horas extras por minutos anteriores e posteriores à jornada de trabalho, dentre outros”. É incontroverso nos autos que as questões atinentes à jornada de trabalho, turno ininterrupto e forma de anotação do cartão de ponto eram apoiadas em acordo coletivo. 



    Consta do acórdão as seguintes razões de decidir no que tange aos turnos ininterruptos de revezamento:



    “Como se sabe, o art. 7º, inciso XIV, da Constituição estabelece jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 



    Os instrumentos coletivos, à exemplo da cláusula segunda do ACT 2012 /2014 (fls. 267/268), preveem a seguinte jornada de trabalho:



    (...)



    Não obstante, segundo a Súmula 423 do C. TST:



    (...)



    Deflui do referido verbete, portanto, que a pactuação válida encontra limite na 8ª hora diária; ou seja, além disso, caracteriza-se o sobrelabor. 



    Essa interpretação se alinha ao art. 7° da CR/88, incisos XIII e XIV, os quais preveem a duração normal do trabalho não superior a oito horas e a jornada de seis horas para o turno ininterrupto de revezamento. 



    Nesse sentido, as cláusulas ajustadas nas negociações trazidas aos autos não podem prevalecer, porquanto a limitação da jornada prevista pelo legislador visa à preservação da saúde do obreiro que exerce suas atividades em condições de maior desgaste àquele suportado pelos trabalhadores em turnos fixos.



    Assim, a negociação coletiva, que possibilita a extrapolação da jornada de 6 horas, em se tratando de turno ininterrupto de revezamento, é de natureza excepcional e, sendo assim, o limite de horas ali pactuado deve ser estritamente seguido, sob pena de desvirtuar a finalidade primeva do legislador que, ao tratar de forma específica da jornada em turno ininterrupto de revezamento, visou a minimizar os desgastes sofridos pelo empregado com a alternância de turnos de trabalho. Não se permite flexibilizar mais do que disso. 



    Logo, o acordo de compensação de jornada não pode ser adotado, concomitantemente, ao elastecimento da jornada de 6 para 8 horas diárias, no caso de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Nesse caso, deve prevalecer a jornada de 6 horas prevista no art. 7º, XIV da CR/88.



    (...)



    Assim, em se constatando a extrapolação da jornada para além de oito horas diárias, com prestação habitual de horas extras, como nos autos, fica afastada a aplicação dos instrumentos normativos, pelo que é devido, como extraordinário, o labor efetivamente prestado a partir da 6ª hora diária ou 36ª hora semanal.” (e-doc. 55, p. 16-18).



    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado, visto que a matéria de fundo se refere à prevalência, ou não, de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    Ademais, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, extrai-se que:



    “Não se olvida que, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o E. STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema 1046), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC. 



    In casu, o apelo obreiro questiona a validade de cláusula coletiva que elastece a jornada de trabalho, pretendendo o reconhecimento do labor em turnos ininterruptos de revezamento. A matéria relativa a turnos ininterruptos de revezamento encontra-se prevista na Carta Magna de 1988, no artigo 7º, inciso XIV e, assim, não se enquadra no Tema 1046 do E. STF. Nesse sentido o precedente desta d. Sexta Turma: PJe: 0010772-44.2021.5.03.0077 (RO); Disponibilização: 14 /12/2021; Relator: Jorge Berg de Mendonça. 



    Com relação a outras matérias, como minutos residuais, validade dos registros do ponto por exceção etc, é possível observar que não houve declaração de nulidade de cláusula coletiva, mas tão somente condenação baseada no descumprimento dos instrumentos normativos.” (e-doc.55, p. 4).



    Verifico, assim, que é certo que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0012306-86.2017.5.03.0069.



    Comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Ante a ausência de indicação do valor da causa (CPC, art. 291 c/c art. 319, inciso V), determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação.



    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que proceda i) à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e ii) à citação da parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente